Tribunal: TJMT
Processo: 1006196-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006196-80.2023.8.11.0001
EMBARGANTE: MARIA SONIA DE OLIVEIRA
EMBARGADO (s): PATRICK SANTANA NUNES DA SILVA e ARIADNY MOREIRA DE SOUZA SEMPREBOM
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COBRANÇA DE CORRETAGEM EM NEGÓCIO IMOBILIÁRIO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo sentença em controvérsia sobre cobrança de corretagem em negócio imobiliário. A embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que documentos utilizados como fundamento decisório somente teriam chegado ao seu conhecimento após representação perante o CRECI, e requer o saneamento do vício, com reconhecimento da necessidade de prova oral e pericial e anulação da sentença para reabertura da instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a alegação de que a minuta sem assinatura e o contrato executado somente foram conhecidos posteriormente pela embargante; e (ii) estabelecer se essa alegação impõe a reabertura da instrução para produção de prova oral e pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento adotado por outro mais favorável à parte vencida.
O acórdão embargado enfrenta expressamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ao afirmar a desnecessidade de prova oral, a inexistência de substrato mínimo indicativo de vício de consentimento e a preservação da cláusula de corretagem tal como pactuada.
A fundamentação do julgado não se apoia exclusivamente no momento exato em que a embargante teve acesso material aos documentos, mas na constatação de que o conjunto probatório não revela elementos concretos de fraude, adulteração ou inserção posterior de valor estranho ao ajuste.
O contrato executado prevê expressamente comissão de R$ 22.928,57, com firmas reconhecidas, e a própria recorrente juntou minuta anterior não assinada com valor substancialmente equivalente e menção a “5% para cada” corretor, o que reforça a suficiência da prova documental.
A alegação de conhecimento posterior dos documentos não descaracteriza a coerência da ratio decidendi, porque o ponto decisivo do julgamento reside na ausência de indícios concretos aptos a infirmar a higidez do contrato e a justificar dilação probatória.
Não há contradição interna, obscuridade ou erro material no acórdão, cujos fundamentos são inteligíveis, coerentes e suficientes para permitir a perfeita compreensão da conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração do conjunto probatório quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais da controvérsia. 2. A alegação de acesso posterior a documentos não configura omissão quando a ratio decidendi se funda na suficiência da prova documental e na ausência de indícios concretos de fraude, adulteração ou vício de consentimento. 3. A desnecessidade de prova oral e pericial se impõe quando a controvérsia é eminentemente documental e os autos contêm elementos suficientes para o julgamento."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1024513-61.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025, DJE 18.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006196-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICK SANTANA NUNES DA SILVA - CPF: 004.124.461-38 (RECORRIDO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), ARIADNY MOREIRA DE SOUZA SEMPREBOM - CPF: 030.683.861-36 (RECORRIDO), MARIA SONIA DE OLIVEIRA - CPF: 055.565.968-24 (RECORRENTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026